Tribunal: TJSP
Processo: 2172531-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000750540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2172531-
97.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Ribeirão Preto,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado
ARNALDO DE ALMEIDA PRADO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2172531-97.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 31.141
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2172531-97.2019.8.26.0000/50002
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO (10a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ARNALDO DE ALMEIDA PRADO FILHO
VOTO No 31.141
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEVEDORES
SOLIDÁRIOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Escolha de um dos devedores
para figurar no polo passivo. Possibilidade.
Litisconsórcio
necessário
afastado
(tema
315).Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ
em julgamento repetitivo. Decisão mantida.Recurso
desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
de sentença proferida em ação civil pública, negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida noE.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.145.146/RS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a necessidade de litisconsórcio
passivo necessário entre a União e o BACEN. Aduz a
incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da
matéria,
em
decorrência
do
reconhecimento
do
litisconsórcio.
Não houve oposição ao julgamento virtual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2172531-97.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 31.141
3
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no1.145.146/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a parte
autora pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no polo passivo da demanda, não havendo
litisconsórcio compulsório ou necessário. Confira-se a
fls. 88/89.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2172531-97.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 31.141
4
(fls. 60/64) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela inexistência de
litisconsórcio necessário entre a União e o BACEN.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Não se
classifica
o
litisconsórcio
passivo,
mas
a
oportunidade de regresso em ação própria e autônoma,
cuja competência matéria recentemente decidida pelo
STJ é da Justiça local, até por se tratar de direitos
heterogêneos afetos ao consumidor localizado em cada
parte do território nacional” (fls. 141)
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO